Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739937-67.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SANIA VIRGINIA POLICENO, TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDOS: MARTA LUCIA BARTH, MARIANA BARTH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FORMALIZAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DO CAUSÍDICO. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994) dispõe ser direito do advogado pleitear a dedução de honorários advocatícios contratuais sobre eventual crédito, a ser recebido pelo cliente, com a apresentação do instrumento contratual nos autos. 2. Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição. 3. No caso concreto, o advogado somente apresentou pedido de reserva de honorários contratuais após o registro da penhora no rosto dos autos, ou seja, após a formalização da indisponibilidade de eventual crédito a ser recebido pela Exequente, cujo valor já não se encontrava à livre disposição dela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, §4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), asseverando que a obrigação de pagamento dos honorários contratuais foi gerada no momento da celebração do contrato de honorários advocatícios que é anterior a penhora no rosto dos autos, de maneira que não há falar que o pedido de reserva de honorários foi posterior à constrição judicial nos autos, eis que a obrigação de pagamento da verba de honorários já existia desde a celebração do contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994). Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, após requerimento para início da fase executiva, na qual foi pleiteado o pagamento do crédito principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 64295695, págs. 4/5), houve o registro de penhora no rosto dos autos sobre eventuais créditos a serem recebidos pela Exequente em razão de dívida no valor de R$ 190.178,40 (cento e noventa mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos) constituída nos autos do Processo no 0718366-42.2021.8.07.0001 (IDs 174652933, na origem). O causídico somente apresentou pedido de reserva de honorários contratuais após o registro da penhora no rosto dos autos (ID 190348936, na origem), ou seja, após a formalização da indisponibilidade de eventual crédito a ser recebido pela Exequente, cujo valor já não se encontrava à livre disposição dela.” (ID 66530334). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. O pedido de reserva de honorários formulado após a expedição de penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser auferida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030